Tribunal: TJES
Processo: 5002827-52.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002827-52.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIELA BEATRIZ LAUXEN
RECORRIDO: ORBHES ESPUMAS E COLCHOES LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE COLCHÃO E ACESSÓRIOS. NÃO ENTREGA DO PRODUTO CONTRATADO. ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO, USADO E COM AVARIAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FABRICANTE REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FABRICANTE E REVENDEDOR AUTORIZADO. TEORIA DA APARÊNCIA E CADEIA DE FORNECIMENTO. MODELO DE NEGÓCIO B2B QUE NÃO EXIME A RESPONSABILIDADE PERANTE O CONSUMIDOR FINAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis tempestivo, cabível e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Daniela Beatriz Lauxen em face de Orbhes Espumas e Colchões Ltda., Gabriel Colchões e Gabriela de Angeli Pazeto, na qual a autora alega ter adquirido colchão e acessórios indicados pela primeira requerida, mas recebido produto diverso, inferior, com manchas e sinais de mau uso, o que lhe teria causado dores físicas. Sustenta, ainda, que os produtos contratados não foram devidamente entregues e que, após tentativas frustradas de solução administrativa, teve seu contato bloqueado pela requerida Gabriela. Requer a entrega dos produtos ou a restituição em dobro dos valores pagos, além de indenização por danos morais.

Em contestação, a requerida Orbhes suscita preliminares de ilegitimidade passiva e incorreção do valor da causa, sustentando, no mérito, ausência de responsabilidade e de dano moral.

As demais requeridas, embora regularmente citadas, não compareceram às audiências designadas. Em audiência de instrução, restou infrutífera a tentativa de conciliação.

Em sede de sentença (ID 18924740), o pedido autoral foi julgado parcialmente procedente sob o seguinte dispositivo:

“REJEITAM-SE as preliminares arguidas pela REQUERIDA ORBHES ESPUMAS E COLCHOES LTDA e JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para:

A. CONDENAR solidariamente as REQUERIDAS ORBHES ESPUMAS E COLCHOES LTDA, GABRIEL COLCHÕES e GABRIELA DE ANGELI PAZETO na obrigação de fazer, consistente na entrega à REQUERENTE de um colchão Paris Visco, tamanho queen, dois travesseiros e um protetor de colchão, idênticos ou de qualidade superior, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da intimação desta sentença, sob pena de conversão em perdas e danos no valor de R$.3.300,00, corrigido pela SELIC e IPCA, em caso de descumprimento.

B. CONDENAR solidariamente as REQUERIDAS ORBHES ESPUMAS E COLCHOES LTDA, GABRIEL COLCHÕES e GABRIELA DE ANGELI PAZETO a pagar à REQUERENTE a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) a partir desta data e juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei Federal nº 14.905/2024.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Em consequência, declara-se EXTINTA A FASE DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado requerendo o reconhecimento da ilegitimidade passiva, e, no mérito, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

A Recorrente Orbhes Espumas e Colchões Ltda alega ser parte ilegítima, sustentando que a venda foi realizada exclusivamente pela loja varejista e que não recebeu o respectivo pedido. Contudo, em matéria consumerista, a legitimidade é pautada pela participação na cadeia de consumo. Ao autorizar o uso de sua marca e indicar o revendedor como ponto autorizado, a fabricante integra o complexo de fornecimento, razão pela qual rejeito a preliminar.

No mesmo sentido:

COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS. Ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer. Sentença de parcial procedência. Insurgência da fabricante.
Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Participação da fabricante na cadeia de fornecimento demonstrada. Nome da fabricante expressamente consignado no contrato. Responsabilidade solidária dos fornecedores que integram a cadeia de consumo. Inteligência dos artigos 7º, parágrafo único, 18, 25, § 1º, e 34 do Código de Defesa do Consumidor.
Falha na prestação do serviço evidenciada. Móveis entregues com avarias e peça faltante. Inversão do ônus da prova corretamente aplicada. Ausência de demonstração, pelas rés, da inexistência dos vícios apontados. Obrigação de fazer consistente no conserto das avarias e entrega da peça faltante que se impõe. Artigo 20, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10055718220248260554 Santo André, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 07/11/2025, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2025)

Contrato de compra e venda – Móveis planejados –
Móveis não entregues
– Ação declaratória de rescisão de contrato de compra e venda c.c. restituição do montante pago e indenização por danos morais julgada procedente. – Nulidade da r. sentença – Inocorrência - Isso porque segundo dispositivo contido no art. 1013 do CPC, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Outrossim, o § 1º., do mesmo dispositivo assevera que "serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado". Considerando, pois, que o recurso está sendo recebido no efeito devolutivo, de rigor, inclusive para que se mantenha linha coerente de raciocínio, a análise integral das matérias discutidas nos autos, ainda que não analisadas pelo juízo de origem. Cerceamento de defesa – Inocorrência. – Ilegitimidade da apelante para figurar no polo passivo da ação – Inocorrência - A legitimidade é analisada in status assertionis. Destarte, de rigor reconhecer que a apelante tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, observando-se que a procedência ou não das pretensões autorais é questão atinente ao mérito e será com ele apreciado. Mérito – Relação de consumo -
Nas relações de consumo respondem em caráter solidário, todos os fornecedores de produtos e serviços vinculados por meio de uma cadeia dirigida ao fornecimento de um bem ou serviço. Logo, a apelante, detentora da marca concernente ao produto adquirido pela autora, responde solidariamente pelos atos da sua representante comercial. Em suma, é indiscutível a responsabilidade solidária da fabricante, ou seja, da apelante, pela não entrega dos móveis. Destarte, e uma vez evidenciada a falha na prestação de serviços consistente no inadimplemento do contrato celebrado, dúvida não há de que a autora faz jus não só à rescisão do contrato, como também ao ressarcimento dos valores pagos pela mercadoria.
Multa contratual – Inexigibilidade – Realmente, tendo a autora buscado a rescisão do contrato, com restituição das quantias pagas, não há que se falar em multa por atraso na entrega. Em verdade, a cláusula penal, só incidiria, na hipótese de inadimplemento relativo, o que não houve in casu. Danos Morais – Configurados – Indenização – Montante fixado em primeiro grau de jurisdição afigura-se exagerado para a situação. Redução que é de rigor. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10953182820168260100 São Paulo, Relator: Neto Barbosa Ferreira, Data de Julgamento: 14/09/2022, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2022)

A controvérsia reside na responsabilidade da fabricante pela falha na entrega e vícios do produto vendido por revendedor autorizado.

Conforme as normas do CDC, o fabricante é solidariamente responsável pela não entrega de um produto adquirido em um revendedor autorizado. Essa responsabilidade decorre da configuração da cadeia de fornecimento e da teoria da aparência, independentemente de o fabricante atuar apenas em um modelo de negócio
Business-to-Business
(B2B) com o revendedor.

Isto é, ainda que o fabricante não realize a venda direta ao consumidor final, permanece responsável pela escolha de seus parceiros comerciais. Ao autorizar um revendedor a utilizar sua marca e comercializar seus produtos, o fabricante assume os riscos inerentes à atividade, bem como a responsabilidade decorrente da confiança que sua marca desperta no consumidor. Não raramente, o consumidor adquire o produto justamente pela credibilidade associada ao fabricante. Nesse contexto, à luz da teoria da aparência, o revendedor autorizado atua perante o mercado como uma extensão do próprio fabricante.

No caso em exame, a autora recebeu um colchão usado e manchado, em desacordo com o modelo Paris Visco efetivamente contratado, o que evidencia, de forma inequívoca, a falha na prestação do serviço.

A eventual ausência de repasse do pedido pela loja à fabricante pode, em tese, ensejar direito de regresso contra o lojista, mas não afasta a responsabilidade da fabricante perante o consumidor, tampouco a desobriga do cumprimento da obrigação assumida.

Nesse sentido, não há como afastar a responsabilidade do recorrente, que deve arcar com os danos materiais e morais causados à consumidora.

O dano moral encontra-se devidamente configurado. A hipótese dos autos ultrapassa o mero inadimplemento contratual, na medida em que a consumidora foi submetida a situação constrangedora, consistente no recebimento de produto usado e manchado, além da privação de bem essencial ao descanso e à própria saúde.

Nesse contexto, o valor de R$ 3.000,00 arbitrado na origem mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo fundamento para sua redução.

Por todo o exposto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume intocada. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) no valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)